Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-94.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DOCUMENTAÇÃO CERTIFICADORA DA CONCLUSÃO DE CURSO ACADÊMICO. APRESENTAÇÃO. PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO. RECIBO DE ENTREGA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA AUTÊNTICA DA AUTORA. EXAME GRAFOTÉCNICO. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A juntada aos autos de documentação certificadora da conclusão de curso acadêmico, atendendo o pleito da aluna, encerra a lide quanto à segunda ré, encarregada de certificar a referida conclusão.
2. Comprovado por perícia grafotécnica que a Autora, aluna do curso e também paciente, não assinou o recebimento de seu prontuário odontológico, mantém-se a condenação da primeira ré na obrigação de promover a entrega da documentação referente ao prontuário odontológico de maneira regular, seja diretamente à Autora, seja a pessoa por ela devidamente autorizada, sob pena de incidir na multa fixada na sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.